Tribunal: STF
Processo: ARE 982391
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão da renda mensal inicial. Decadência. Medida provisória nº 1.523/1997. Aplicação aos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 626.489/SE-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 313, concluiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28/06/1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista, e que tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões.